Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725614-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP, SUPORTE - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA AGRAVADO: RIVANALDO GOMES DE ARAUJO, MAISA MARQUES FIORILLO DE ARAUJO, AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, RODRIGO FIORILLO DE ARAUJO, R13 ORIGINAL COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI e SUPORTE - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada por RIVANALDO GOMES DE ARAUJO e AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, nos autos cumprimento de sentença. A decisão que ora se agrava, reconheceu a impenhorabilidade das quantias de R$ 392,78 e R$ 2.310,00, penhoradas na conta do executado RIVANALDO GOMES DE ARAUJO, e determinou, após a preclusão, a liberação do montante de R$ 2.702,78 em favor de RIVANALDO GOMES DE ARAUJO. Nas razões do recurso, aduz que o argumento de impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de verbas depositadas em conta poupança até o limite de 40 salários é equivocado, porque os valores foram penhorados em conta corrente. Afirma que o caso dos autos é de tentativa de fraude à credores e que segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, abrange não apenas valores depositados em conta poupança, mas também em conta corrente e aplicações financeiras, porém, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses identificadas no caso concreto. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, haja visto o risco de prejuízo irreparável aos agravantes. No mérito, requer seja mantida a penhora na conta do agravado Rivanaldo Gomes de Araujo. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a agravada AutoPosto Original Derivados de Petróleo ao pagamento de R$100.000,00, e honorários de sucumbência. Por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foram incluídos no polo passivo a empresa R13 Original Comércio de Produtos Derivados de Petróleo e os sócios Rivanaldo Gomes, Maisa Marques Fiorillo e Rodrigo Fiorillo. Após várias tentativas de bloqueio de valores via Sisbajud em nome dos devedores, foi bloqueada em nome de Rivanaldo Gomes de Araujo a quantia de R$392,78 (ID 197655242) e R$2.310,00 (ID 194766653) e em nome de AutoPosto Original, o valor de R$28,09. Os devedores/agravados impugnaram a penhora, que foi acolhida parcialmente em relação aos valores em nome de Rivanaldo Gomes, ao considerar que a quantia não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, e por isso, é impenhorável. Pois bem. De acordo com art. 833, X, do CPC é impenhorável a quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso dos autos, os valores foram bloqueados em conta corrente, e apesar da alegação de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 salários, a parte agravada não se desincumbiu de demonstrar a impenhorabilidade defendida. O art. 854, §3o, I, do CPC estabelece que é ônus do devedor comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis. Ainda sobre a impenhorabilidade, cumpre relembrar que são impenhoráveis as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, o que também não foi demonstrado pelos agravados. Importa acrescentar que o agravado Rivanaldo foi incluído no polo passivo em decorrência do reconhecimento de formação de grupo econômico, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. No julgamento do AI 0713231-47 restou consignado que o contexto dos autos indicou o abuso pelo desvio de finalidade da pessoa jurídica (art. 50, §1o, Código Civil) pela ocorrência de sucessão (art. 110 do CPC) pela agravante R13 Original Comércio e Produtos Derivados de Petróleo Ltda da atividade econômica de comércio de combustível e derivados de petróleo como o intuito, ao que tudo indica, de obstar o cumprimento da obrigação (lesar credor) devida pela executada AutoPosto Original Derivados de Petróleo Ltda. Tal fato reforça a manutenção da penhora. Portanto, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra motivo que ampare o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator